Tribunal: TJES
Processo: 5005222-41.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005222-41.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO ASSIS TRANCOSO e outros
RECORRIDO: IMPACTO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR. OFICINA MECÂNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TROCA DE PEÇAS DESNECESSÁRIAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais ajuizada em razão de falhas na prestação do serviço ofertado pela requerida, que teria realizado orçamento de alto valor desnecessário e, ainda, não resolvido o problema do automóvel dos consumidores.

Em sede de sentença (ID
15846264
), fora julgado improcedente o pedido autoral, não tendo o juízo a quo invertido o ônus da prova por entender não ter sido comprovado minimamente o direito autoral.

Irresignados, os autores interpuseram recurso inominado (ID
15846265
) almejando a reforma da sentença e o julgamento procedente dos pedidos.

Apresentadas contrarrazões (ID
15846269
) reiterando o argumento de ausência de falha na prestação do serviço.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito dos recorrentes de serem reparado pelos danos materiais e morais que alegam ter sofrido em decorrência do serviço prestado pelo recorrido.

Inicialmente, diferentemente do juízo a quo,
entendo ser possível a inversão do ônus da prova
in casu,
nos termos do art. 6º, inciso VIII. Isso porque os recorrentes efetivamente demonstraram minimamente o seu direito, a partir da comprovação da relação jurídica entre as partes e da insatisfação com o serviço prestado, sendo verosímil a alegação de falha na prestação do serviço.

Extrai-se dos documentos de ID 15846241 que os consumidores deram entrada na oficina recorrida no dia 9.12.2024 e pago o serviço a ser realizado no automóvel no mesmo dia, no montante de R$ 1.288,00 (um mil duzentos e oitenta e oito reais).

Já no dia seguinte, após buscarem o veículo na oficina, os consumidores se mostraram consternados com a falta de resolução do problema apresentado veículo, notadamente um barulho referente às rodas que havia sido apontado, encaminhando, assim, a notificação extrajudicial de ID 15846242.

Em resposta, os consumidores obtiveram a informação de que o barulho no automóvel teria persistido em razão de outra questão no veículo, e que essa questão não teria sido englobada pelo reparo feito pela oficina no dia anterior (ID 15846243), negando-se a efetuar o reparo adicional.

Ato contínuo, os recorrentes comprovaram que resolveram o problema remanescente em outra oficina, com o pagamento adicional de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Pois bem. É fato incontroverso que ao buscar uma oficina automotiva para solucionar o problema de um veículo os consumidores não possuem conhecimento suficiente para saber os reparos a serem realizados, confiando integralmente no prestador de serviço.

No contexto dos autos, na busca de solucionar o problema de um barulho indevido no veículo, os consumidores gastaram R$ 1.288,00 (um mil duzentos e oitenta e oito reais) e mesmo assim não obtiveram a solução adequada, permanecendo o vício.

Dessa forma, à primeira vista, nota-se que o serviço não fora corretamente prestado, porquanto frustrou as expectativas dos consumidores, sendo inadequado assumir que os consumidores queriam trocar as “válvulas de segurança”, os “cubos de roda traseiros” e os “anéis de reparo dos freios”, mas efetivamente solucionar o barulho que o automóvel estava fazendo ao rodar.

Entendo, nesse sentido, que a narrativa dos consumidores é consistente e demonstra um cenário bastante comum, consubstanciado na falta de conhecimento dos consumidores sobre questões mecânicas, ficando à mercê das oficinas, que muitas vezes vendem peças desnecessárias.

In casu
, inobstante a troca das peças acima, mediante pagamento de mais de mil reais, o problema do veículo dos recorrentes fora solucionado com a mera troca de uma outra peça de pouco mais de cem reais, o que demonstra, senão a má-fé da oficina recorrida, a falha na prestação do serviço.

Corroboram às alegações autorais as avaliações constantes em ID 15846246, as quais demonstram constantes consternações de outros consumidores para com o serviço prestado pela recorrida, a maioria a respeito de supostas vendas de peças e produtos desnecessários, com o único fito de auferir vantagem dos consumidores.

Entendo, portanto, que cabia à parte recorrida justificar o serviço prestado e o cabimento das peças trocadas no veículo dos consumidores, explicando, em razão da sua posição de hiper suficiência técnica, as razões de ter imposto a troca de tais peças no veículo dos consumidores e o porquê de não ter incluído no serviço a troca da peça de baixo valor que resolveu posteriormente o problema inicialmente apresentado pelo veículo.

Não tendo sido, contudo, justificada a prestação do serviço, entendo presente a falha na prestação, com fulcro no art.14 do CDC, além da ausência do correto dever de informação, em descumprimento aos artigos 6º, inciso III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar pelos danos causados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto à extensão dos anos, tenho que, apesar de demonstrada a prestação inadequada, não é possível atestar, inequivocamente, que as peças utilizadas pela recorrida não eram necessárias ao veículo dos recorrentes. Ainda, estas de fato beneficiaram o automóvel, razão pela qual não entendo por devida a devolução dos valores pagos.

Por outro lado, entendo ser responsabilidade da parte recorrida ressarcir os consumidores pelo valor que tiveram que gastar na outra oficina a fim de solucionar o problema que persistiu, mais especificamente mediante pagamento de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Para além do dano material, entendo que a questão em discussão foi capaz de gerar danos extrapatrimoniais que ultrapassaram o mero aborrecimento. Os consumidores foram desrespeitados e desassistidos pela fornecedora de serviços, que tinha o dever de agir de boa-fé e prestar toda a assessoria necessária aos consumidores, que já haviam dispendido considerável valor para ver seu problema solucionado.

Contudo, foram ignorados e tiveram sua expectativa frustrada, sentindo-se verdadeiramente impotentes e lesados, razão que autoriza a indenização moral.

No tocante ao valor, ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Assim, adequando tais requisitos ao caso concreto, entendo devida a indenização moral no importe de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

CONDENAR
a parte recorrida a pagar a parte recorrente o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) a título de danos morais
, incidindo sobre o montante a taxa SELIC, a contar da data em que tal valor fora pago a terceiros pelos consumidores até a data do efetivo pagamento
(conforme REsp n. 1.795.982/SP).

CONDENAR
a parte recorrida a pagar a cada recorrente
o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais: Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento) — No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta decisão), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ); Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)